Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713367-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o agravado, no prazo de cinco dias, acerca da petição id 52708487. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR